Tribunal: TJDFT
Processo: 0744705-61.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARTIGO 129, §9o, DO CÓDIGO PENAL. CONFISSÃO EM DELEGACIA NÃO REPRODUZIDA EM JUÍZO. CONDENAÇÃO COM SUPORTE EM DIVERSOS ELEMENTOS DOS AUTOS. ARTIGO 197 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME DE AMEAÇA. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL. PROMESSA DE MAL FUTURO VERSUS ANÚNCIO DE MAL IMEDIATO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ARTIGO 386, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO. NOVA DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência, tanto da colenda Corte Superior de Justiça quanto deste egrégio Tribunal, estabeleceu-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva e não reproduzidas em Juízo para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas na fase judicial.
2. Ainda que não tenha havido a reprodução, em sede judicial, da confissão do réu feita em delegacia, diante do exercício do direito ao silêncio, sua utilização como elemento probatório é valida se não houver elementos nos autos aptos a afastar sua valoração, nos termos do artigo 197 do Código de Processo Penal.
3. Evidenciadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal pelos depoimentos firmes e harmônicos da vítima, da testemunha e do próprio réu, além de outras provas técnicas produzidas nos autos, incabível a alegação de insuficiência probatória.
4. Conquanto se trate, o crime de ameaça, de um delito formal (que se consuma no momento em que a intenção de causar mal injusto e grave alcança a parte ofendida), não havendo promessa de mal futuro, mas sim promessa de mal imediato, a conduta será atípica, impondo a absolvição do réu com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.